Tribunal: TJMT
Processo: 1024136-74.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024136-74.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESDRA JOSE REZENDE - CPF: 865.792.901-53 (APELADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 48.776.058/0001-58 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 48.776.058/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 42.421.776/0001-25 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – CANCELAMENTO DE CONSÓRCIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA APARÊNCIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR, DESDE O TRIGÉSIMO DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSÓRCIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I- Pela teoria da aparência (art. 34 do CDC) ao consumidor é permitido demandar contra qualquer um dos integrantes da cadeia de consumo.

II- O Extrato do Consorciado especifica de forma clara que o autor participou do grupo de consórcio e que efetuou pagamentos dos valores descritos na inicial. Dessa feita não há dúvidas de que o consorciado participou adquiriu cota do consórcio e no momento em que caiu em inadimplência fora excluído.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1024136-74.2019.8.11.0041 – CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: ESDRA JOSE REZENDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara cível da comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Devolução de Quantias Pagas no 1024136- 74.2019.8.11.0041, proposta por
ESDRA JOSE REZENDE
em face do
ITAÚ UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
(atual denominação
FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
), em que se julgou parcialmente procedente o pedido constante da inicial, reconhecendo a rescisão contratual e condenando a parte requerida à restituição dos valores pagos pelo autor, devidamente corrigidos pelo INPC da data do devido pagamento e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês desde o trigésimo dia do encerramento do grupo do consórcio. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes (50% cada uma) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, ao que arbitrou o equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente corrigido, na forma do que autoriza e prescreve o CPC. Contudo, fica a exigibilidade do requerente suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50. (ID no 120949968 - págs. 1-8).

Irresignada com a sentença, a parte requerida ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, apela e defende a sua ilegitimidade de figurar no polo passivo da ação. Aduz que ao ser citada, não localizou em seus sistemas qualquer registro de contrato firmado junto ao demandante. No mérito, impugna a documentação trazida pelo autor, pugnando pela improcedência da ação (ID no 120949970 - págs. 1-5).

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso, onde postula pelo desprovimento do apelo (ID no 120949975 - págs. 1-5).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara cível da comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Devolução de Quantias Pagas no 1024136- 74.2019.8.11.0041, proposta por
ESDRA JOSE REZENDE
em face do
ITAÚ UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
(atual denominação
FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
), em que se julgou parcialmente procedente o pedido constante da inicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os recursos, e passo aprecia-los conjuntamente, para uma melhor estruturação do voto.

Da Ilegitimidade passiva

De proêmio, a apelante, ora requerida, sustenta, em sede de preliminar, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da respectiva ação, pois o contrato objeto da controvérsia é de consórcio firmado junto à EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, ou seja, em nada tendo relação ao requerido Banco/Conglomerado ITAÚ UNIBANCO S/A.

O magistrado sentenciante afastou a preliminar arguida também na peça contestatória, utilizando-se dos seguintes fundamentos:

“ (...) No tocante a alegada ilegitimidade passiva da requerida FIAT Administradora de Consórcios Ltda., convém registrar que o consumidor não tem o dever de saber a extensão da relação contratual existente entre eles e atuação/contribuição no evento, por isso, ele pode indicar para figurar no polo passivo da ação utilizando-se da cadeia de consumo (...)

Ademais, de acordo com a “Proposta de Participação em Grupo de Consórcio ”, acostada ao id. 21404283, consta como proponente FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Desse modo, rejeito tal preliminar (...)”
(ID no 120949968 - págs. 1-4)

O caso trata de manifesta relação de consumo, tema não impugnado pela ré, ora recorrente. Assim sendo, é vedado a ela opor suas exceções pessoais em desfavor do consumidor.

Pela teoria da aparência (art. 34 do CDC) pouco importa ao autor se é a apelante ou outra empresa parceira da requerida, a responsável pela devolução das parcelas pagas do consórcio.

As obrigações contratuais entre essas empresas devem ser por elas mesmas resolvidas. Para os limites desta lide, a Proposta de Participação em Grupo de Consórcio de ID no 120947725 - págs. 1-3, basta para mostrar a relação jurídica entre o autor e o consórcio e entre este e a ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

A apelante é parte manifestamente legítima a responder pela quitação do consórcio, já que para tanto está contratualmente obrigada.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

Do mérito

Adoto o relatório da sentença, para se evitar tautologia:

“ (...)Trata-se de Ação de Devolução de Quantias Pagas ajuizada por Esdra José Rezende em desfavor de Fiat Administradora de Consórcios Ltda, aduzindo que 14/02/2012 celebrou junto a empresa de consórcio Fiat um plano de consorcio de um bem imóvel (Proposta n. 113133595001652) no valor de R$ 63.693,19 reais, a ser pago em 120 parcelas de R$ 612,50 reais.

Narra que em 10/10/2013 atrasou a parcela n. 35 e entrou em contato com a requerida, noticiando que em razão de ter sido alcançado pelo desemprego estava sem condições de pagar referida parcela, momento em que a ré se dispôs a diluir referida parcela nas demais pendentes de pagamento.

Acrescenta que em novembro/2013, ao tentar pagar a próxima parcela não foi possível, sendo informado por um atendente que seu contrato havia sido cancelado. Ao se referir ao acordo feito no mês anterior, de dilação do valor não pago nas demais parcelas, lhe foi dito que nada poderia ser feito, sendo-lhe solicitado o endereço bancário para a devolução dos valores, o que na prática não ocorreu.

Assevera que o valor pago até a 36a parcela, é de R$ 12.312,75. Tal situação causou abalo moral ao reclamante.

Assim, pugna pela anulação do contrato e a consequente restituição dos valores desembolsados de R$ 12.410,28 (doze mil quatrocentos e dez reais e vinte e oito centavos), devidamente corrigidas a partir do desembolso, retendo-se o montante de 10%. Requer a condenação do réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 e as custas processuais e honorários advocatícios.

A parte ré contestou a ação (id. 26644398), alegando preliminarmente ilegitimidade passiva, já que o contrato fora firmado com a Embracon Administradora de Consórcio Ltda. Impugna os documentos acostados pelo requerente e assevera que o contrato firmado é legal. Como a requerida agiu dentro da legalidade afirma que não há danos a serem ressarcidos/indenizados (...)
(ID no 120949968 - págs. 1-2).

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença de parcial procedência da ação, reconhecendo a rescisão contratual e condenando a parte requerida à restituição dos valores pagos pelo autor, devidamente corrigidos pelo INPC da data do devido pagamento e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês desde o trigésimo dia do encerramento do grupo do consórcio.

No apelo, a requerida impugna a documentação trazida pelo autor, e aduz que a proposta de adesão colacionada pelo demandante não é documento hábil para a comprovação da contratação, até porque, defende que o referido documento está ilegível não se podendo extrair informações seguras. No mais, aduz que o autor requer a restituição no vultuoso importe de R$ 12.410,28, deixando, contudo, de colacionar um único comprovante de dispêndio. Assim, por não ter se desincumbido de seu ônus (art. 373, I, CPC) e diante da impossibilidade de prova negativa pela ré, requer-se a improcedência.

O recurso não comporta provimento.

Como bem anotado pelo Magistrado singular, o autor comprovou satisfatoriamente a contratação, bem como os valores despendidos:
“o Extrato do Consorciado especifica de forma clara que o autor participou do grupo de consorcio e que efetuou pagamentos no valor total de R$ 12.410,28. Dessa feita não há dúvidas de que o consorciado participou adquiriu cota do consórcio e no momento em que caiu em inadimplência fora excluído”
.

A rescisão contratual é plenamente possível, pois a desistência do consórcio representa a falta de interesse pela aquisição do bem, sendo assim, cabe a devolução das quantias pagas com a correção da desvalorização monetária ocorrida, como se não tivesse havido o contrato de consórcio.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022